Tribunal: TJDFT
Processo: 0707915-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707915-72.2019.8.07.0018 RECORRENTE: BRASAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITBI (IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS A ELES RELATIVOS). BENS IMÓVEIS. PESSOA JURÍDICA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. VALOR DO BEM. EXCEDENTE. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. 1. O ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos), da competência dos Municípios, está disposto no art. 156, §2o, I, da Constituição Federal, o qual prevê que não incidirá “sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil”. 2. A imunidade tributária prevista constitucionalmente abarca apenas o valor do bem suficiente à integralização da cota do capital social da empresa, de modo que sobre o valor que exceder o suficiente para a constituição do capital social é admissível a tributação. 3. Recurso conhecido e provido. No especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 35, inciso I, 36, inciso II, e 37, todos do Código Tributário Nacional, ao manter a exigência do recolhimento do ITBI complementar sobre a diferença entre o valor integralizado e aquele imputado como venal do imóvel na transmissão realizada para aumento do capital social. Assevera que a aplicação da hipótese de não incidência do imposto em razão da operação de incorporação de bens para fins de aumento de capital social não impõe qualquer tipo de exceção, a não ser o exercício de atividade comercial no ramo imobiliário; c) artigo 97, inciso I, do Código Tributário Nacional, por ofensa ao princípio da legalidade, que dispõe acerca da não instituição ou majoração de tributo sem lei que o estabeleça. Em sede de recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria, aponta infringência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 93, inciso IX, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5°, inciso II, 37, caput, 150, inciso I, e 156, §2o, inciso I, defendendo não haver lei que ampare a cobrança do ITBI na hipótese dos autos, tampouco na legislação do Distrito Federal, o que afronta ao princípio da legalidade. Pleiteia, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Luiz Fernando Sachet, OAB/SC 18.429. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 35, inciso I, 36, inciso II, e 37, todos do Código Tributário Nacional, porquanto a turma julgadora fundamentou seu entendimento com base na Lei Distrital 3.830/2006, a qual opera efeitos na seara estritamente local, incidindo, portanto, o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Do mesmo modo, não merece trânsito o apelo quanto ao alegado malferimento ao artigo 97, inciso I, do Código Tributário Nacional, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não examinada pela instância ordinária a matéria objeto do especial, apesar de opostos os embargos declaratórios pelo agravante, incide, à espécie, o óbice disposto na Súmula 211/STJ, ante a ausência de prequestionamento.” (AgInt no AREsp 1312944/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020). Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante ao “Alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, §2o, I, da Constituição Federal, sobre imoveis incorpordados ao patrimonio da pessoa jurídica, quando o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado.” (RE 796.376 - Tema 796), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Luiz Fernando Sachet, OAB/SC 18.429. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030